Tribunal: STF
Processo: Rcl 74310
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE TRATAM DO TEMA RG Nº 1.389. ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos por Fábio Henrique Ferreira contra decisão monocrática mediante a qual julguei procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância à ADPF nº 324/ADPF.



    2. A parte embargante aduz que a decisão foi omissa, pois silenciou sobre o que foi decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nos autos do ARE nº 1.532.603/PR, referente ao Tema RG nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Nesse julgamento, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos na Justiça brasileira que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos modificativos, com o fim de suspender a presente reclamação.



    É o relatório.



    Decido. 



    4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”. 



    5. Com efeito, assiste razão à parte embargante, tendo em vista reexame desse feito, à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a modificar a decisão embargada. 



    6. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 



    7. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos: 



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” 



    8. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada. 



    9. Ante o exposto, acolho os embargos, com efeito infringente, para julgar parcialmente procedente o pedido, a fim de determinar a suspensão do Processo nº 0011724-66.2014.5.01.0063 (na origem), até o exame definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator